Tribunal: TJES
Processo: 5006358-10.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006358-10.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
APELADO: IMAO - INSTITUTO DE CIRURGIA DA MAO E MICROCIRURGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO VIA CONSÓRCIO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE FALHA ADMINISTRATIVA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de cobrança ajuizada por prestadora de serviços médicos (IMAO - Instituto de Cirurgia da Mão e Microcirurgia do Espírito Santo Ltda.) visando ao recebimento da quantia de R$ 27.600,00, referente a plantões realizados em dezembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, no Município de Aracruz. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente o Município de Aracruz e o Consórcio Público da Região Polinorte – CIM Polinorte. Irresignados, ambos interpuseram apelações, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelo pagamento e falhas na comprovação da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a legitimidade passiva do Município de Aracruz; (iii) definir a responsabilidade pelo inadimplemento da verba contratual diante de divergência administrativa entre os entes públicos consorciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal se justifica pela identificação de impugnação aos fundamentos da sentença, mesmo que por meio da reiteração de argumentos anteriores, conforme entendimento pacificado no TJES.

4)
A preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Aracruz não merece acolhida, pois, sendo o titular do serviço público e beneficiário direto da atividade médica prestada em unidade da rede municipal de saúde, mantém responsabilidade solidária pelo pagamento.

5)
A documentação constante nos autos, especialmente o Processo Administrativo Municipal nº 6587/2021, comprova a efetiva prestação dos serviços e o reconhecimento da dívida por parte da própria Secretaria Municipal de Saúde, afastando a tese de ausência de prova.

6)
A recusa de pagamento baseada em alegadas falhas burocráticas (ausência de "relatório consolidado" ou carimbos em escalas) não pode ser oposta à contratada, que agiu de boa-fé e prestou o serviço de forma regular e contínua.

7)
A jurisprudência admite a responsabilidade solidária entre consórcio e ente consorciado quando ambos contribuem causalmente para o inadimplemento, sendo inadmissível o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

8)
O conflito interno entre Município e Consórcio quanto à titularidade da obrigação deve ser resolvido em ação própria, não servindo de óbice à obrigação de pagar à prestadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação genérica dos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando evidenciado o inconformismo da parte.

2. O ente federativo que se beneficia diretamente de serviço público prestado em sua unidade de saúde responde solidariamente pelo pagamento, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de consórcio público.

3. O inadimplemento decorrente de entraves burocráticos entre entes públicos consorciados não pode ser oposto à contratada de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 884; Lei nº 11.107/2005, § 1º; Decreto nº 6.017/2007, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24110236999, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, j. 05.05.2015; TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05.05.2015; TJMG, Apelação Cível nº 00149994920188130499, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 30.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

I
n
stituto de Cirurgia de Mão e Microcirurgia do Espírito Santo - IMÂO

aduz que a apelação interposta por
Consórcio Público da Região Polinorte – CIM Polinorte
não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

O Município de Aracruz sustenta ser parte ilegítima, aduzindo que a relação contratual se deu diretamente entre a Autora e o Consórcio.

Sem razão.

Os serviços médicos foram prestados nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Vila Rica, integrante da rede municipal de saúde, o que demonstra que o Município é o titular do serviço público e beneficiário direto da mão de obra médica.

A terceirização da gestão ou contratação via Consórcio Público (Contrato 186/2020) não exime o ente federativo da responsabilidade pelo adimplemento dos serviços que reverteram em prol de sua população, mormente quando o inadimplemento decorre de falhas na comunicação entre os entes públicos.

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal gravita em torno da efetiva comprovação da prestação dos serviços médicos em dezembro de 2020 e da imputação da responsabilidade pelo pagamento, em cenário de conflito administrativo entre os corréus, ora apelantes.

Ao que se depreende, a ação de cobrança se originou da prestação de serviços médicos especializados em ortopedia e traumatologia pela autora, ora apelada,
IMAO - Instituto de Cirurgia da Mão e Microcirurgia do Espírito Santo Ltda
, nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica, no Município de Aracruz, referente à competência de dezembro de 2020.

A atuação do instituto se fundamentou no Contrato de Credenciamento nº 090/2018, firmado com o Consórcio Público da Região Polinorte (CIM Polinorte), o qual, por sua vez, mantinha com a Municipalidade o Contrato de Prestação de Serviços nº 186/2020, visando à operacionalização da assistência à saúde na rede pública local.

Diante do inadimplemento da verba honorária, foi instaurado o Processo Administrativo Municipal nº 6587/2021, no bojo do qual a então Secretária de Saúde reconheceu expressamente a efetiva execução dos plantões e a existência do crédito em favor da prestadora.

Contudo, o pagamento administrativo foi obstado sob a justificativa de divergências burocráticas entre os entes públicos acerca da titularidade da obrigação financeira — notadamente a ausência de envio de "relatório consolidado" pelo Município ao Consórcio e a consequente imputação de responsabilidade exclusiva a este último —, o que motivou o ajuizamento da demanda visando o recebimento da quantia histórica de R$ 27.600,00.

Como cediço, os consórcios públicos são mecanismos de gestão associada de serviços públicos, podendo ser constituídos como
associação pública
ou como
pessoa jurídica de direito privado, no termos d
o §1º da
Lei 11.107/2005
.

Não se olvida que, conforme o
art. 9º do Decreto nº 6.017/2007
, o qual regulamenta a Lei nº 11.107/2005, detalhando aspectos operacionais, como o contrato de rateio e o contrato de programa, a regra geral é que "
os entes da Federação consorciados respondem
subsidiariamente
pelas obrigações do consórcio público
".

Entretanto, a jurisprudência pátria admite a responsabilidade solidária quando se demonstra que os entes consorciados atuaram de forma conjunta e se beneficiaram diretamente do serviço que originou a dívida, é de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL \\ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO PRELIMINAR - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO - SENTENÇA LÍQUIDA EM VALOR INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 496, § 3º, III, DO CPC - DISPENSA - NÃO CONHECIMENTO 1. É dispensada a remessa necessária nos casos em que a sentença condena a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de valor certo inferior a 100 (cem) salários mínimos. 2. Aplicação cogente do art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que reduziu, drasticamente, o âmbito de incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório. 3. Remessa necessária não conhecida. M
ÉRITO - DÍVIDA COBRADA DO MUNICÍPIO DE PERDÕES - CONTRATOS DE RATEIO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) POR CONSÓRCIO DE SAÚDE LEGALMENTE INTEGRADO PELO RESPECTIVO ENTE MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA MUNICIPALIDADE
-
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA 1. Comprovada a efetiva prestação do serviço e o inadimplemento do município, será devida a contraprestação pecuniária, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. 2. A prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado ( CPC, art. 373, II)- como o pagamento do débito ou a não prestação do serviço - recai sobre o ente público contratante, descabendo impor-se, ao autor, prova de fato negativo. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - Ap Cível: 00149994920188130499 Perdões, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

Na hipótese, os recorrentes insurgem-se contra a condenação alegando fragilidade probatória, consubstanciada na ausência de carimbos oficiais nas escalas de plantão ou na falta de relatório consolidado.

Entretanto, o acervo documental coligido aos autos, notadamente o Processo Administrativo n.º 6587/2021, instaurado no âmbito do próprio Município de Aracruz, desconstitui tal alegação.

Consta nos autos despacho exarado pela então Secretária Municipal de Saúde, Sra. Bernadete Coelho Xavier, datado de 21/05/2021, no qual a autoridade competente expressamente "
autoriza a abertura de processo (...) para pagamento dos serviços de Ortopedia executados no mês de Dezembro/20" e ratifica o "reconhecimento do valor devido ao Consórcio Público
".

Tal manifestação da gestora da pasta configura confissão administrativa da dívida e do efetivo recebimento do serviço público.

O ato administrativo de reconhecimento da despesa goza de presunção de veracidade e legitimidade, suplantando, na hierarquia das provas, eventuais irregularidades formais acessórias, como a ausência de aposição de carimbo em escalas individuais.

Nesse cenário, observa-se que o inadimplemento resultou de desajuste administrativo interno entre os litisconsortes passivos: o Consórcio recusa o pagamento sob o argumento de que o Município não remeteu o "relatório consolidado" exigido contratualmente, ao passo que o Município nega a quitação atribuindo a responsabilidade financeira exclusivamente ao Consórcio.

Todavia, tal imbróglio burocrático constitui
res inter alios acta
, sendo inoponível à empresa contratada que, de boa-fé, executou integralmente sua obrigação, garantindo a continuidade do serviço essencial de saúde à população.

Como e viu, a jurisprudência pátria, em consonância com o art. 884 do Código Civil, repudia veementemente o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Sendo assim, tendo o serviço sido prestado e revertido em prol da coletividade, exsurge o dever indeclinável de indenizar, de modo que a responsabilidade solidária, acertadamente fixada na sentença de piso, fundamenta-se na causalidade concorrente para o evento danoso: o Município, beneficiário direto, deu causa à retenção do pagamento ao omitir a formalização do relatório de ateste; o Consórcio, contratante formal, falhou no dever de gerir o contrato e adimplir com seus credenciados.

Destarte, eventual direito de regresso ou ajuste de contas decorrente do convênio deve ser dirimido em via própria entre os entes públicos, não servindo de escusa para o não pagamento ao particular.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recu
r
so
s e a eles nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.